Tribunal: STF
Processo: Rcl 82663
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Estado de Goiás alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás contrariado, no Cumprimento de Sentença n. 5100319-32.2025.8.09.0051, a medida cautelar deferida na ADPF 1.230.

Afirma tratar-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida na Ação Civil Pública n. 5773228-28.2022.8.09.0051, mediante a qual fora condenado ao pagamento de valores não recebidos pelos servidores em razão do parcelamento de revisão geral anual promovido pelas Leis estaduais n. 17.597/2012,  18.172/2013 e 18.417/2014.

Aponta ter a decisão cautelar paradigmática determinado a suspensão do trâmite de todos os processos e cumprimentos de sentença que versem sobre a constitucionalidade das referidas leis.

Alega ter o Tribunal reclamado, contudo, dado provimento a agravo de instrumento interposto pelo exequente-beneficiário para determinar o restabelecimento da execução com a inclusão dos percentuais de 0,15% e 0,12% nos cálculos, conforme previsto na sentença coletiva transitada em julgado.

Sustenta que o julgado representa transgressão à autoridade do pronunciamento vinculante desta Corte.

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.


É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão ao reclamante.

Em 13 de junho de 2025, o relator da ADPF 1.230, Ministro Cristiano Zanin, deferiu a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, “para suspender o trâmite, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de todos os processos e cumprimentos de sentença que versem sobre a constitucionalidade das Leis estaduais nº 17.597/2012, nº 18.172/2013 e nº 18.417/2014, que instituíram parcelamentos da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos estaduais goianos, até o ulterior e definitivo julgamento do mérito da presente arguição pelo Supremo Tribunal Federal”.

A despeito disso, o Tribunal reclamado julgou e proveu, em 15 de julho de 2025, agravo de instrumento interposto pela parte exequente. Transcrevo a ementa do julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXCLUSÃO DE PARCELAS PERCENTUAIS NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO CASSADA. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual foram excluídos percentuais fixados no título executivo, sob a justificativa de erro material.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão dos percentuais de 0,15% e 0,12%, previstos na sentença coletiva transitada em julgado, configura legítima correção de erro material ou alteração indevida do conteúdo do título executivo judicial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O erro material, nos termos da jurisprudência consolidada, limita-se a equívocos aritméticos ou de grafia, sem impacto no conteúdo decisório. 
4. A exclusão de percentuais expressamente determinados no título judicial constitui modificação da substância do julgado, violando a coisa julgada material. 
5. A alegação de incidência composta dos percentuais e de sua suposta implementação administrativa constitui rediscussão de mérito vedada na fase executiva. 
6. A decisão agravada, ao afastar a obrigação de pagar os percentuais e de implementá-los nos contracheques, afronta a autoridade da coisa julgada e compromete o cumprimento do título, inclusive com possível prejuízo à ordem de pagamento dos precatórios. 
7. A ausência de demonstração objetiva de “liquidação zero” impede a extinção ou modificação da execução com base em presunções ou interpretações divergentes do comando sentencial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 
“1. A exclusão de parcelas expressamente previstas em sentença transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, sendo incabível sob o fundamento de erro material. 2. A rediscussão da forma de cálculo de valores já definidos na sentença coletiva não é admitida na fase executiva.”

Anoto que o feito de origem busca dar cumprimento a sentença coletiva que condenou o Estado reclamante ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do parcelamento de revisão geral anual promovido pelas Leis estaduais n  17.597/12 e n 18.172/13. Demonstrada, portanto, a identidade entre as temáticas versadas na ação de origem e no precedente paradigmático.

Patente, desso modo, o descumprimento à ordem de sobrestamento proferida na ADPF 1.230.

3.  Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado, de modo a cassar a decisão reclamada, proferida no Cumprimento de Sentença n. 5100319-32.2025.8.09.0051, e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do mérito da ADPF 1.230.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.


Brasília,  27 de agosto de 2025.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente